Tribunal: TJSP
Processo: 1501297-55.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em conhecido ponto de mercancia espúria, em poder de 11 porções de cocaína, com peso de 2,10 gramas, bem como tinha em depósito 10 porções de maconha, com peso de 22,70 gramas. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a determinação de regime fechado. Recurso defensivo objetivando a substituição da pena corporal por

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em conhecido ponto de mercancia espúria, em poder de 11 porções de cocaína, com peso de 2,10 gramas, bem como tinha em depósito 10 porções de maconha, com peso de 22,70 gramas. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a determinação de regime fechado. Recurso defensivo objetivando a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Magistrado a quo que determinou as basilares nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Regime aberto mantido. Reforma do decisum para substituir a pena privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.